Tribunal: CARF
Processo: 10320.723529/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO PREMATURO. ADMISSIBILIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). APLICAÇÃO SUPLETIVA E SUBSIDIÁRIA. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. INSTRUMENTALIDADE. BOA-FÉ. CELERIDADE. APLICÁVEIS.
O recurso prematuro, assim entendido quando interposto antes da ciência formal do acórdão recorrido, se atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no PAF, deverá ser conhecido. Trata-se de observância dos princípios da instrumentalidade, boa-fé e celeridade processual, assim como da aplicação supletiva e subsidiária do CPC ao PAF.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição do Recorrente, eis que o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PREFEITO OU REPRESENTANTE LEGAL DO MUNICÍPIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO VIA POSTAL.
Não é necessária a intimação pessoal do prefeito ou Representante Legal do Município para que a intimação seja reputada válida, por falta de previsão normativa. Far-se-á a intimação por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA. CONTRIBUINTE. ÓRGÃO PÚBLICO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ENTE PERSONALIZADO. MANDATÁRIO DE CARGO ELETIVO. PERÍODO DE GESTÃO.
No caso de Auto de Infração de Obrigação Principal lavrado em face de órgão público da administração direta, o contribuinte é a respectiva pessoa jurídica de direito público, com personalidade jurídica própria, e não o mandatário de cargo eletivo responsável pela sua gestão no período de ocorrência dos fatos geradores.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FATO GERADOR NÃO DECLARADO EM GFIP.
Sujeita-se ao lançamento de ofício a contribuição identificada pela fiscalização em documentos fiscais da empresa, que não foram objeto de recolhimento e de declaração em GFIP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.723529/2018-73
ACÓRDÃO
2402-012.891 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO PREMATURO.
ADMISSIBILIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). APLICAÇÃO
SUPLETIVA
E
SUBSIDIÁRIA.
PRINCÍPIOS
PROCESSUAIS.
INSTRUMENTALIDADE. BOA-FÉ. CELERIDADE. APLICÁVEIS.
O recurso prematuro, assim entendido quando interposto antes da ciência
formal do acórdão recorrido, se atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no PAF, deverá ser conhecido. Trata-se de
observância dos princípios da instrumentalidade, boa-fé e celeridade
processual, assim como da aplicação supletiva e subsidiária do CPC ao PAF.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE.
INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)
e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos
da autuação, improcede a arguição do Recorrente, eis que o auto de
infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo
Decreto.
PAF.
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente,
razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada
neste Conselho.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.891 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723529/2018-73
2
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art.
100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam
futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis
juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer
as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação
legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação
tributária.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.
DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PREFEITO
OU
REPRESENTANTE LEGAL DO MUNICÍPIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
VALIDADE DA INTIMAÇÃO VIA POSTAL.
Não é necessária a intimação pessoal do prefeito ou Representante Legal
do Município para que a intimação seja reputada válida, por falta de
previsão normativa. Far-se-á a intimação por via postal, telegráfica ou por
qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA.
CONTRIBUINTE. ÓRGÃO PÚBLICO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.
ENTE PERSONALIZADO. MANDATÁRIO DE CARGO ELETIVO. PERÍODO DE
GESTÃO.
No caso de Auto de Infração de Obrigação Principal lavrado em face de
órgão público da administração direta, o contribuinte é a respectiva pessoa
jurídica de direito público, com personalidade jurídica própria, e não o
mandatário de cargo eletivo responsável pela sua gestão no período de
ocorrência dos fatos geradores.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FATO GERADOR NÃO DECLARADO EM GFIP.
Sujeita-se ao lançamento de ofício a contribuição identificada pela
fiscalização em documentos fiscais da empresa, que não foram objeto de
recolhimento e de declaração em GFIP.
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.891 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723529/2018-73
3

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi
de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições devidas pelos segurados.
Lançamento
O Recorrente deixou de recolher as contribuições devidas incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, motivo por que foi
constituído o crédito aqui contestado, conforme se vê nos excertos do Auto de Infração e
Relatório Fiscal, que ora transcrevemos:
Auto de Infração (processo digital, fl. 3):
INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
NÃO OFERECIDOS A TRIBUTAÇÃO:
[...]
Contribuição devida 34.964,74
INFRAÇÃO: SALÁRIOS,ORDENADOS,VENCIMENTOS E SUBSIDIOS A EMPREGADOS
NÃO OFERECIDOS A TRIBUTAÇÃO
[...]
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.891 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723529/2018-73
4
Contribuição devida 3.581.776,36
Relatório Fiscal (processo digital, fls. 12 a 14):
2. O órgão Público acima identificado, no período fiscalizado, ou seja, jan/2014 a
dez/2015 é vinculado ao Regime Geral de Previdência Social(RGPS) e seus
servidores não possuem nenhum vínculo com Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS).
[...]
4. Considerando que ó Órgão Público mesmo tendo ciência da documentação
solicitada, conforme consta do AR105304576BL, já citado, não atendeu a esta
solicitação, razão pelo qual a ação fiscal foi realizada no TCE/Tribunal de Contas
do Estado, onde nos foram apresentados a documentação pertinente à prestação
de contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício 2014 e 2015.
[...]
4.1. SONEGAÇÃO SEGURADOS:
4.2. Os créditos aqui lançados , referem-se às contribuições relativas à parte dos
segurados empregados, efetivos, contratados, comissionados, estatutários,
eletivos, incidentes sobre as remunerações pagas aos mesmos, assim como as
contribuições de segurados incidentes sobre os valores pagos ou creditados aos
contribuintes individuais que lhes prestaram serviços. Para grande parte dos
segurados foi constatada, além da não inclusão na GFIP, a não efetivação dos
descontos das suas contribuições previdenciárias devidas, tendo sido aplicado a
alíquota mínima, ou seja 8°/0„conforme legislação vigente. Sobre o valor dos
serviços prestados pelos contribuintes individuais a alíquota aplicada corresponde
a 11% sobre o valor do serviço, respeitando-se o limite do salário de contribuição
conforme determina a legislação.
[...]
5. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações
mensais pagas aos servidores empregados, estatutários, comissionados e
contratados. Do valor total das remunerações apuradas, foram deduzidos o total
das remunerações declaradas em GFIP, portando os fatos geradores das
contribuições lançadas incidem somente sobre a diferença apurada entre os
valores contantes em Folhas de Pagamentos e os valores declarados em GFIP.
Impugnação
Inconformado, o Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 01-36.480 - proferida pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém - DRJ/BEL (processo digital, fls. 1.253 a 1.255):
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.891 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723529/2018-73
5
O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 354/366), acompanhada dos
anexos de fls. 139/350 e 367/12014, na qual alega resumidamente:
Informa que, quem firmou o recibo da suposta ciência da lavratura do presente
Auto de Infração foi a Sra. Claudenice M Marques, pessoa estranha ao quadro
representativo da administração pública municipal. Considerando que o
Município e a própria Prefeitura são representados pelo Prefeito, é ele que possui
a capacidade para tomar ciência de procedimentos fiscais decorrentes de órgãos
públicos. Informa que tem a possibilidade de seu representante legal recebê-los.
Dessa forma, solicita a invalidade da intimação/ciência dos Autos de Infração em
questão, por ausência absoluta de capacidade ou competência do servidor para a
prática do ato, ficando patente o prejuízo da Municipalidade no exercício regular
de sua defesa, uma vez que a servidora fez a entrega do conjunto dos Autos ao
Prefeito tempo depois, em decorrência de suas inúmeras viagens à Capital.
Caso esta Instituição não decida pela nulidade dos Autos de Infração, que seja, no
mínimo, convertido o feito em diligência para a fixação de prazo razoável,
possibilitando à Municipalidade a dedução de outros argumentos em sua defesa,
assim como, apresente provas documentais ou periciais, indispensáveis à
sustentação do que está sendo ou vier a ser alegado.
Colaciona tese doutrinária na intenção de consubstanciar suas alegações.
Sustenta que, provou que a situação atual em que se encontra o Município deveu-
se ao seu ex-gestor, que causou significativa conduta danosa aos cofres públicos,
não podendo ser atribuída extensivamente a responsabilidade solidária ao atual
mandatário do Município, já que não deu causa à indicada inadimplência.
Transcreve ementas de decisões judiciais.
Postula pela ilegalidade das restrições que serão impostas junto à Receita Federal,
decorrentes da inadimplência a que o ex-gestor presenteou o Município, cabendo
a ele a responsabilidade, única e exclusivamente.
Reconhece o direito do credor em receber o que lhe é devido, mesmo que se
posse identificar o responsável pelo ato ilícito.
Informa que o Município não possui recursos financeiros para depositar o valor
cobrado no presente procedimento fiscal e em outros lavrados quase que no
mesmo período, pois são extremamente elevados para sua realidade, e também
não poderá persistir seu estado de inadimplência, pois estará impedido de obter
recursos de transferências voluntárias(convênios) junto a organismos estaduais e
federais.
Destaca que o valor lançado se encontra além de sua capacidade financeira,
principalmente em razão de sobreviver única e exclusivamente do Fundo de
Participação dos Municípios, recurso que constitui, praticamente, única fonte de
renda dos municípios do Brasil.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.891 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723529/2018-73
6
Discorre sobre a GFIP para concluir que se constitui em um instrumento de
confissão de dívida, levando a imediata inscrição em dívida ativa da União das
contribuições declaradas que não tenham sido recolhidas ou parceladas no prazo
estipulado na legislação.
Informa que ao analisar os valores constantes na Planilha de Lançamento -
diferença de Folha de Pagamento/GFIP e no Demonstrativo de Multa e Juros de
Mora da Contribuição Previdenciária dos Segurados, constatou que os valores
estão conflitantes no período de 01/2014 a 10/2014, 12/2014 e 02/2015 a
13/2015. Em relação aos meses de 11/2014, 13/2014 01/2015, os valores estão
coincidentes, razão pela qual tais velores necessitam ser revistos, a fim de que
não cause cobrança indevida, onerando a capacidade financeira do Município.
Afirma que, em nenhum momento, no decorrer dos meses do exercício de 2014 e
2015, abrangidos pelo Levantamento em questão, foi o Ente Público intimado a
prestar esclarecimentos em relação às GFIPs enviadas. As informações prestadas
eletronicamente não foram consideradas pelo Fisco, ocasionando a lavratura do
montante cobrado. Enfatiza que, referidas informações não foram analisadas,
para que fosse feita a compensação de contribuições previdenciárias informadas
em GFIP.
Aduz que a Fiscalização violou os princípios da moralidade, finalidade,
impessoabilidade, razoabilidade e proporcionalidade, ao não ter examinado as
GFIP juntamente com o pagamento integral do respectivo tributo devido.
Por meio de uma planilha, informa a relação dos créditos confessados em GFIP
que já estão em fase de parcelamento.
Solicita o reconhecimento da preliminar arguida para declarar a nulidade do
presente AI; o acolhimento dos argumentos apresentados para que sejam
extintos os débitos; suspensão dos mesmos até apreciação dos elementos
apresentados e, no mérito, seja dado provimento, reformando o Auto de Infração
em questão.
Caso não sejam atendidas suas solicitações, requer que o lançamento seja
considerado em parte, pois declarou em GFIP os anos de 2014/2015, antes do
procedimento fiscalizatório.
DOS ADITIVOS APRESENTADOS
Às fls. 1217/1238, apresentou requerimento por meio do qual solicita que seja
considerada como data de entrada de suas defesas nesta Instituição, a data da
postagem das mesma nos Correios, no caso, 16/11/2018, conforme cópia do
tíquete de postagem e do envelope onde foram condicionadas as referidas
defesas, que junta aos autos, para que o Município não seja prejudicado no
julgamento, fato que pode ocasionar severos danos financeiros à máquina
administrativa municipal.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.891 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723529/2018-73
7
Às fls. 1239/1247, apresentou o mesmo requerimento mencionado no item
anterior.
(destaques no original)

Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 1.251 a
1.259):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
É tempestiva a impugnação interposta no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
da ciência do lançamento.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PREFEITO OU
REPRESENTANTE LEGAL DO MUNICÍPIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
VALIDADE DA INTIMAÇÃO VIA POSTAL.
Não é necessária a intimação pessoal do prefeito ou Representante Legal do
Município para que a intimação seja reputada válida, por falta de previsão
normativa. Far-se-á a intimação por via postal, telegráfica ou por qualquer outro
meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUJEIÇÃO
PASSIVA. CONTRIBUINTE. ÓRGÃO PÚBLICO. PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PÚBLICO. ENTE PERSONALIZADO. MANDATÁRIO DE CARGO
ELETIVO. PERÍODO DE GESTÃO.
No caso de Auto de Infração de Obrigação Principal lavrado em face de órgão
público da administração direta, o contribuinte é a respectiva pessoa jurídica de
direito público, com personalidade jurídica própria, e não o mandatário de cargo
eletivo responsável pela sua gestão no período de ocorrência dos fatos geradores.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FATO GERADOR NÃO DECLARADO EM
GFIP.
Sujeita-se ao lançamento de ofício a contribuição identificada pela fiscalização em
documentos fiscais da empresa, que não foram objeto de recolhimento e de
declaração em GFIP.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS E SEM COMPROVAÇÃO
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.891 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723529/2018-73
8
As alegações genéricas e desacompanhadas de provas são incapazes de
desconstituir lançamento regularmente efetuado em conformidade com a
legislação.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 1.268 a 1.286,
replicado nas fls. 1.314 a 1.322).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade de recurso prematuro
O Contribuinte somente foi cientificado formalmente da decisão recorrida em 19 de
agosto de 2019, mas sua peça recursal já havia sido interposta, prematuramente, desde o dia 19
de junho do mesmo ano (processo digital, fls. 1.265 e 1.266). Logo, ausente disposição específica
no PAF, aplica-se à reportada matéria o regramento previsto nos arts. 15 e 218, § 4o, da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), verbis:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
[...]
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
[...]
§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Como se vê, o CPC tem aplicação supletiva e subsidiária ao PAF, motivo por que o
recurso interposto antes do sujeito passivo ser formalmente intimado da decisão recorrida deve
ser admitido como tempestivo. Afinal, reportada ciência traduz-se ato processual que inaugura o
lapso temporal disponível ao então Impugnante para, querendo, devolver as questões decididas
em seu desfavor à segunda instância. Portanto, não se confunde com o suposto conhecimento da
matéria nela decidida, que poderá ocorrer antecipadamente tanto por meio de consulta/cópia do
respectivo processo como nos supostos recebimentos sem retorno do aviso de recebimento.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.891 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723529/2018-73
9
Trata-se de celeridade processual decorrente da aplicação dos princípios da
instrumentalidade e boa-fé do Recorrente, tese também acatada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), nestes termos:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CREDITAMENTO. INSUMOS ISENTOS. COISA
JULGADA. RATIFICAÇÃO. 1. A interposição de recurso prematuro, sem posterior
ratificação, não importa, por si só, na intempestividade do recurso. Precedente:
AI-AgR-ED-ED-EDv-ED 703.269, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 08.05.2015.
2. Após a desistência da pretensão recursal, devidamente homologada, não cabe
à parte processual retomar as alegações deduzidas no recurso extraordinário, à
luz do princípio da boa-fé objetiva. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, §
11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.
(RE 613043 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em
09/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 16-12-2016 PUBLIC 19-12-
2016)
A propósito, ainda que não formalmente intimado, consoante razões recursais ora
transcritas, infere-se que o Recorrente já conhecia a exata conformação decidida na origem, eis
que refutou, de forma clara e precisa, a imputação ali mantida. Neste sentido, expôs os motivos de
fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância, discutindo o mérito da lide
relativamente a matéria envolvida, nestes termos (processo digital, fl. 1.268).
O MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO/MA, Órgão do Poder Executivo Municipal
de Pedro do Rosário/MA, com sede na Avenida do Comércio s/no, - Centro - Pedro
do Rosário/MA, inscrita no CNPJ sob o n.° 01.614.946/0001-00, representada pelo
seu Prefeito constitucionalmente eleito, Sr. RAIMUNDO .ANTONIO SILVA
BORGES, [...] , vem, diante da autoridade de Vossa Excelência, não se
conformando com o auto de infração e a decisão de primeira instância, da qual foi
cientificada em 21/05/2019, vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo
no que dispõe o art. 33 do Decreto n° 70.235/72, apresentar seu recurso, pelos
motivos que se seguem.
(destaques no original)
Assim entendido, citado recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, razão por que dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração Pública, pelo qual se
verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.891 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723529/2018-73
10
Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo Código, trata-se de
atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de responsabilidade funcional em
caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode fazer juízo valorativo acerca da
oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve cerceamento de defesa,
decorrente da ausência de intimação ao representante legal da Prefeitura, assim como pelo
cometimento de agressão a princípios constitucionais.
Com efeito, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente
aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado.
Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início Procedimento Fiscal e Intimações
subsequentes). Logo, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 16 e seguintes).
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.891 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723529/2018-73
11
Ademais, a ciência da autuação transcorreu nos exatos termos legais, consoante
excetos da decisão de origem, que muito bem elucidam reportados fatos, nestes termos (processo
digital, fls. 1.256 e 1.257):
Defende o Ente Público o reconhecimento da nulidade da intimação dos Autos de
Infração por ausência absoluta de capacidade ou competência do servidor que os
recebeu para a prática do ato, e por conseguinte, que seja os autos baixados em
diligência para a fixação de prazo razoável, possibilitando à Municipalidade
melhor qualificar e comprovar os argumentos de sua defesa.
A autuação em questão foi enviada ao sujeito passivo por via postal, nos termos
do que dispõe o Decreto no. 70.235/1972, que é cristalino ao estabelecer a
legitimidade da intimação por via postal, com aviso de recebimento, nos termos
do que estabelece o artigo a seguir transcrito:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a
intimação, se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou,
se omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)”(grifei)
Da norma supratranscrita, podemos afirmar que a única condição para que a
intimação via postal seja considerada válida, é a de que o documento seja enviado
ao domicílio tributário do sujeito passivo e que tenha prova de recebimento, o
que se verifica no caso em foco (fl. 136).
Ressalte-se que, na intimação pessoal, há a obrigatoriedade de que o prefeito ou
seu representante legal assinem o recebimento do AI, no caso de ciência por via
postal, não há essa obrigatoriedade.
Considerando, ainda, não haver benefício de ordem entre as formas de intimação,
é considerada totalmente válida a ciência por via postal, da forma como foi
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.891 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723529/2018-73
12
efetuada no caso em questão, posto que o AI foi recebido no endereço do sujeito
passivo, constante no seu cadastro junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(fl 136), não tendo que se falar, portanto, em preterição ao direito de defesa, em
face de ciência inválida, como alega o impugnante. Indefiro, portanto, a diligência
solicitada.
(destaques no original)
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 2 a 15).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao sujeito
passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse forma
diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Como se vê, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). É o que se infere dos comandos vistos na Constituição Federal, de 1988, art. 5o, inciso
LV, e Decreto no 70.235, de 1972, art. 14, nestes termos:
CF, de 1988:
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.891 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723529/2018-73
13
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Por conseguinte, dada a ausência da litigância durante o procedimento fiscal, os
remédios jurídicos da ampla defesa e do contraditório se mostram inaplicáveis antes da autuação
e respectiva impugnação tempestiva.
Noutra seara, a nulidade de autuação transcorrerá tão somente quando lavrada
por autoridade incompetente (ato nulo), o que não afasta sua suposta anulação quando motivada
pelo descumprimento dos requisito legais e específicos, conforme o caso, traduzidos em vícios
materiais e formais (ato anulável).
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição do Recorrente, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto.
Nestes termos, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de ato nulo ou anulável, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não
pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas e
extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao legislativo e ao
judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista
disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob
o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição
Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.891 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723529/2018-73
14
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN, já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da
respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.891 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723529/2018-73
15
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos dos precedentes jurisprudenciais que a
Recorrente trouxe no recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao
respectivo processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não
pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do Regimento
Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.891 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723529/2018-73
16
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta carência
de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
O Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos subjetivos
dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas complementares nem,
muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente, delimitadas por meio dos arts.
100 e 108 do CTN, verbis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa [...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal [...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia,
os costumes e os princípios gerais de direito.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.891 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723529/2018-73
17
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. No entanto,
conquanto dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é
orientada pelo princípio da estrita legalidade.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, quanto às demais razões recursais, o Recorrente basicamente
reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo.
Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e
amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto
condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Cumpre salientar que o Ente Público não questiona a ocorrência dos fatos
geradores e tão pouco os valores apurados pela Fiscalização, verifica-se pela
defesa apresentada que a questão central, cinge-se à ciência do levantamento
fiscal; responsabilidade do ex-gestor e o não exame por parte da Fiscalização das
GFIP e GPS.
[...]
A despeito das considerações e denúncias feitas contra a administração anterior,
bem como em relação a questão da atual gestão, que tal alegação não possui
nenhum efeito no presente débito, uma vez que, na hipótese, houve
descumprimento de obrigação principal por parte da Prefeitura, cuja conseqüência
é a lavratura do AI, independentemente de vínculo ou período de gestão.
Independentemente da identificação do mandatário responsável pela gestão do
município no período, releva destacar que o vínculo obrigacional ora deduzido é
com o Município de Pedro do Rosário - pessoa jurídica de direito público - na
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.891 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723529/2018-73
18
condição de contribuinte do tributo, porquanto manifesta é a sua relação pessoal e
direta com o fato gerador, nos termos do art. 121, parágrafo único, I, do CTN.
Portanto, o sujeito passivo da obrigação principal não é o mandatário de cargo
eletivo responsável pela sua gestão no período de ocorrência dos fatos geradores e,
sim, o próprio Município de Pedro do Rosário.
O Ente Municipal afirma, diversamente do relato fiscal, que não foram
consideradas as GFIP dos anos de 2014 a 2015 juntamente com as GPS recolhidas.
Todavia, o simples exame dos autos afasta os argumentos em exame.
A Autoridade Tributária deixa claro no Relatório Fiscal (fls. 15/18) que procedeu a
devida análise nas GFIP declaradas pelo Litigante para os anos de 2014 a 2015, in
verbis:
Além dos documentos relacionados no item anterior, examinamos os valores
declarados pelo contribuinte nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
extraídas da base de dados do Cadastro GFIP CNIS/WEB.
5. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações
mensais pagas aos servidores empregados, estatutários, comissionados e
contratados. Do valor total das remunerações apuradas, foram deduzidos o
total das remunerações declaradas em GFIP, portando os fatos geradores
das contribuições lançadas incidem somente sobre a diferença apurada
entre os valores contantes em Folhas de Pagamentos e os valores
declarados em GFIP.
(destaque no original)
Portanto, o lançamentos abarca somente valores que não foram declarados em
GFIP e nem recolhidos, permanecendo consistente o levantamento apurado pela
Fiscalização.
Cabe ressaltar que a obrigatoriedade de informar em GFIP todos os fatos geradores
de contribuição previdenciária ou de efetuar a retificação dos dados nela
informados é atribuída exclusivamente ao contribuinte, nos termos do art. 32,
inciso IV, da Lei no 8.212/91 e do art. 225, inciso IV, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, sendo, portanto,
descabida a alegação de que deveria ter sido intimado a prestar esclarecimentos em
relação às GFIP enviadas no decorrer dos anos 2014 e 2015.
Por ter a Fiscalização examinado as GFIP enviadas pelo Ente Municipal não houve
violação aos princípios da moralidade, finalidade, impessoalidade, razoabilidade e
proporcionalidade.
Frise-se que as GPS recolhidas pelo Ente Público para o período de 01/2014 a
13/2015 dizem respeito aos fatos geradores declarados em GFIP, por esta razão não
foram consideradas no presente levantamento, que trata somente de fatos geradores
não declarados em GFIP.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.891 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723529/2018-73
19
Da mesma forma, por serem os parcelamentos, constantes da planilha
confeccionada em sua defesa, decorrentes de valores declarados em GFIP, os
mesmos não serão considerados no presente Auto de Infração.
O Litigante se limitou a tecer alegações genéricas de que os valores constantes na
Planilha de Lançamento - diferença de Folha de Pagamento/GFIP e no
Demonstrativo de Multa e Juros de Mora da Contribuição Previdenciária dos
Segurados estão conflitantes. Acontece que no contencioso administrativo são
vedadas alegações genéricas como as aqui deduzidas, tornando-se necessário que
se identifique, com especificidade, as circunstâncias em que ocorreram tais
conflitos de valores. O entendimento aqui defendido advém do disposto no art. 16,
do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(destaque no original)
Desta feita, não tendo o Impugnante nesse ponto, apresentado as razões de defesa
nos moldes da norma supratranscrita, posto que não trouxe em sua peça
impugnatória exatamente quais foram os valores conflitantes, não tendo também
trazido provas de seus argumentos, resta concluir que os mesmos não merecem
acolhida.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado é efeito ex lege da
interposição da impugnação, por força do art. 151 inc. III do CTN c/c art. 16 do
Decreto 70.235/72, sendo desnecessária a formulação de pedido neste sentido.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta carência
de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto
e. no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1357
DF CARF MF
Original